Tribunal: STF
Processo: ARE 1291449
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 12, p. 11):
    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CC COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. POSTERGAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. 1. O enquadramento do servidor e sua ascensão funcional no âmbito da carreira pública trata-se de ato vinculado da Administração, dependente apenas do preenchimento dos requisitos previstos em legislação regulamentadora, no caso do processo, a Lei Municipal nº 7.998/2000. 2. A ausência de prévio requerimento administrativo às ações em que se pretende o enquadramento e recebimento de verbas salariais não pagas a servidor público não leva à ausência de interesse de agir, além do que, a apresentação de contestação de mérito pelo ente público municipal afigura-se como sendo suficiente para suprir a falta do requerimento administrativo. 3. Quanto ao termo inicial do pagamento da remuneração reajustada, é pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça o entendimento de que, se no momento do pedido administrativo o servidor já reunia os requisitos legais para progressão, ele tem direito de perceber as diferenças pecuniárias desde a formulação do requerimento. 4. Decretos que estabelecem medidas de contenção de despesas no âmbito do Poder Executivo Municipal e a Lei de Responsabilidade Fiscal não podem alicerçar a omissão da Administração Pública em adequar o pagamento de seus servidores ao comando vertido na Lei de regência, sob pena de se chancelar indiscutível ilegalidade e desrespeito aos padrões hierárquico-normativos. 5. Sobre o montante devido pela Fazenda Pública devem incidir juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela (Tema 810, do STF e Tema 905 do STJ). 6. Tratando-se de sentença ilíquida, posterga-se a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, razão pela qual deixa-se de majorar os honorários nesta fase recursal. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, X, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 9-10):
    “No caso específico dos presentes autos, cumpre destacar que as leis supramencionadas são clarividentes no sentido de regulamentar a concessão da gratificação incorporada a título de estabilidade econômica. 
    Não custa rememorar que a alteração de vencimentos dos servidores públicos é matéria afeita ao âmbito de discricionariedade do Poder Executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário a concessão de quaisquer vantagens ao servidores públicos sob o argumento de observância ao princípio da isonomia. Tal atuação do Judiciário afrontaria diretamente o quanto disposto no art. 2º da CRFB/88.”
    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 20).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 4-5): 
    “De início, ressalto que o enquadramento do servidor e sua ascensão funcional no âmbito da carreira pública trata-se de ato vinculado da Administração, dependente apenas do preenchimento dos requisitos previstos em legislação regulamentadora. 
    No caso do processo, vê-se que a pretensão das autoras, no sentido de serem efetivadas as progressões horizontais, ancora-se na Lei Municipal nº 7.998/2000, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores do Nível Superior do Município de Goiânia, a qual prevê: 
    “Art. 7º Progressão é a passagem do servidor de Nível Superior de um padrão para outro superior, dentro da classe que ocupe. 
    Art. 8º O servidor de Nível Superior terá direito à progressão desde que tenha trezentos e sessenta e cinco dias de efetivo exercício no padrão, período em que não serão admitidas mais de dez faltas, injustificadas e registradas. 
    § 1º O tempo em que o servidor de Nível Superior se encontrar afastado do exercício do cargo não se computará para período de que trata o artigo, exceto nos casos considerados como de efetivo exercício, nos termos do que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia. 
    § 2º A contagem de tempo para o novo período será sempre iniciada no dia seguinte àquele em que o servidor houver completado o período anterior”. 
    Como visto, para que seja implementada a progressão horizontal, ou seja, dentro da mesma classe e para referências/letras posteriores, é exigido que o servidor de nível superior do Município de Goiânia possua trezentos e sessenta e cinco dias de efetivo exercício no padrão em que se encontra e não conte com mais de dez faltas injustificadas. 
    E, ao analisar os autos, verifica-se que não procede a alegação do ente municipal de as requerentes não teriam comprovado o preenchimento dos requisitos elencados na legislação, já que tais pressupostos encontram-se comprovados pelas declarações funcionais individuais emitidas pelo requerido, bem como pelos processos administrativos em que foi reconhecido, pela própria Administração Pública, o direito das autoras à progressão horizontal em suas carreiras. 
    Conforme verifica-se da leitura dos dados funcionais constantes nas Declarações Funcionais de cada requerente, nenhuma possui mais de dez faltas injustificadas e tampouco fato impeditivo no período ao direito pleiteado, tais como: licença por interesse particular; afastamento, etc. 
    Diante desse quadro, não restam dúvidas acerca do direito das apeladas às pretendidas progressões.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 7.998/2000), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SÚMULAS 279, 280 E 636/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 600.988-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 07.02.2017. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 35/2002. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão de progressão funcional horizontal à recorrida, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação municipal aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 1.016.057-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente